Tribunal: TJPA
Processo: 0811943-64.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811943-64.2021.8.14.0006

APELANTE: LUCIO MAGNO DO ESPIRITO SANTO QUADROS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 121, §2º, INC. IV, VI DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. NULIDADES TRIBUNAL DO JURI. IMPROVIDAS. ATENUANTE DE CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CONSIDERADA. AGRAVANTES AUSENTES. QUALIFICADORA PRESENTE. AUSENTES CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DA PENA. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. CABÍVEL. DUPLA MAJORAÇÃO. BIS IN IDEM. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Das nulidades arguidas pela defesa:
1ª NULIDADE:
aditamento realizado pelo MP, ressalta-se que o aditamento foi feito em audiência, no exercício regular da
emendatio libeli,
dada a oportunidade da defesa se manifestar, a qual não se opôs, não prosperando a alegação de “cerceamento do seu direito de defesa”;
2ª NULIDADE:
alegação de intempestividade do arrolamento das testemunhas de
assistência de acusação não merecem prosperar, pois foi publicada dentro do prazo legal;
3ª NULIDADE:
intempestividade de juntada da lista de jurados sem tempo hábil para impugnação da defesa, também não merecem prosperar, pois foi publicada dentro do prazo legal;
4ª NULIDADE:
alegação de violação ao art. 422 da Lei Federal nº 11.689/08 não há cabimento, pois, a demonstração da arma utilizada no crime não é objeto estranho ou novo aos autos do processo, o que não caracteriza prejuízo a ampla defesa e contraditório (TJ-GO - APR: 01565918720028090100 LUZIANIA, Relator: DES. LEANDRO CRISPIM, Data de Julgamento: 07/05/2015, 2A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 1791 de 25/05/2015).
5ª NULIDADE:

cerceamento de defesa pelo indeferimento das provas juntadas (prints de conversas WhatsApp e vídeos). A discussão acerca da não admissibilidade ocorreu por ter sido juntadas as provas
sem serem submetidas a qualquer perícia
, o que se faz necessário porque as conversas podem ser apagadas conforme o desejo do indivíduo, já havendo sido apreciado esse pedido.
6ª NULIDADE:
alegação de nulidade ao direito de silêncio, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “
A menção ao silêncio do acusado, em seu prejuízo, no Plenário do Tribunal do Júri, é procedimento vedado pelo art. 478, II, do CPP.
No entanto, a mera referência ao silêncio do acusado, sem a exploração do tema, não enseja a nulidade
”
(
HC 355000/SP

Relator(a) Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ.

Órgão Julgador – SEXTA TURMA
.
Data do Julgamento - 13/08/2019
.
Data da Publicação/Fonte - DJe 27/08/2019).

2.

No mais, sobre o pedido de fixação da pena-base no mínimo legal e todas as agravantes e causas de aumento no menor patamar possível, segue entendimento de que, na primeira fase, o juízo
a quo
elencou 05 (cinco) circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam: a
culpabilidade
, em decorrência do
acusado ter medidas protetivas em favor da mesma vítima e descumprindo a determinação judicial; a
personalidade

voltada para o crime, pelas mesmas razões alegadas para a culpabilidade; os
motivos do crime

que foram decorrentes de ciúme e a sensação de apossamento da vítima como objeto pessoal; as
circunstâncias

que reduziu as chances de defesa da vítima, por ser em lugar soturno e possuir menos força física; as
consequências do crime

foram agravadas em razão de ter ceifado a vida da vítima com extrema violência atingindo o que lhe havia de mais caro (beleza física), haja vista que era modelo profissional e as facadas foram em maior número no rosto. Não merece prosperar a circunstância judicial desfavorável da personalidade, pois, a mesma fundamentação já foi utilizada para incorrer na culpabilidade, o contrário, configuraria
bis in idem
. No que tange as demais, mantem-se cabíveis
in casu,
aumentando-se 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, fixando a pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão. Em segunda fase, o juízo
a quo
reconheceu a atenuante da confissão, realizada extrajudicialmente, para reduzir a pena em 01 (um) ano de reclusão, a qual retifica-se o cálculo para o
quantum
de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses calculados à razão de 1/6 (um sexto). Não subsistem agravantes. Portanto, a pena fixada é de 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Em terceira fase, não subsistem causas de aumento ou diminuição, razão pela qual, mantem-se a pena no mesmo patamar de 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, com base no art. 121, §2°, inc. IV e VI do CPB, a ser cumprido em regime inicialmente fechado, conforme o artigo 33 §§ 1º e 2º, alínea “a”, do mesmo dispositivo legal.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para condenar o recorrente pela prática do crime do art. 121, §2º, incs. IV e VI, às penas de 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, em conformidade ao voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

LUCIO MAGNO DO ESPÍRITO SANTO QUADROS
,
inconformado com a sentença que o condenou às penas de 23 (vinte e três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado pela prática do crime do art. 121, §2º, IV, VI do Código Penal, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

Aduz o apelante o entendimento do Júri ocorreu de forma equivocado, pois está eivado de nulidades.

Pede o provimento do apelo, a fim de que seja considerada a nulidade absoluta do processo e realizado um novo julgamento porque o recorrente não foi citado do aditamento da qualificadora constante no inciso IV do art. 121 do Código Penal para que pudesse realizar o contraditório e ampla defesa. Também recorre do indeferimento da juntada de provas (prints de conversas e vídeos no WhatsApp).

O Ministério Público defende a condenação do apelante nos termos da sentença proferida pelo Júri.

Nesta Superior Instância, o
C
ustos legis
opina pelo conhecimento e provimento da apelação.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

D O S

F A T O S

Consta dos autos, que dia 01 do mês de setembro de 2021, durante a madrugada, aproximadamente as 03:00h, em via pública, na Travessa WE-82, bairro Cidade Nova VI - Jaderlândia, Ananindeua-Pa, o apelante, cometeu o crime de feminicídio, ceifando a vida de sua ex-namorada
GEORDANA NATALLY
SALES

a facadas, a qual tinha, inclusive, medidas protetivas em face do acusado. Policiais foram acionados e
acionaram o IML para perícia e remoção do corpo,
e e
m ato contínuo, os policiais se dirigiram ao local indicado

e confirmaram o ocorrido, pois o acusado tinha sangue na roupa e bicicleta e confessou o crime. O recorrente teve o flagrante convertido em prisão preventiva no dia 02.09.2021.

D A S

R A Z Õ E S

D E

P A R C I A L

D E F E D E R I M E N T O

DA

R E F O R M A

D A

D E C I S Ã O

Aduz o recorrente que o juiz o condenou nas penas do art. 121, §2º, IV, VI do CPB de forma injusta, pois possuem nulidades a seguir arguidas.

A priori, sustenta a nulidade pela ausência de citação do réu acerca do aditamento da qualificadora prevista no inciso IV, art. 121 do Código Penal, realizado pelo MP. A esse respeito, não merece prosperar, pois, o aditamento foi realizado em audiência uma de instrução e julgamento dia 16.02.2022, no exercício regular da
emendatio libeli,
dada a oportunidade da defesa se manifestar, a qual não se opôs ao feito, não prosperando a alegação de “cerceamento do seu direito de defesa”, conforme ID 11906635 (Despacho: Termo de Audiência de Instrução e Julgamento).

Quanto a alegação de intempestividade do arrolamento das testemunhas de
assistência de acusação e da juntada lista de jurados sem tempo hábil para impugnação da defesa’, também não merecem prosperar, pois ambas, foram publicadas dentro do prazo legal, não incorrendo em qualquer nulidade.

A respeito da alegação de violação ao art. 422 da Lei Federal nº 11.689/08 não há cabimento, pois, a demonstração da arma utilizada no crime não é objeto estranho ou novo aos autos do processo, o que não caracteriza prejuízo a ampla defesa e contraditório. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI. APRESENTAÇÃO DA SUPOSTA ARMA DO CRIME EM PLENÁRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A exibição da arma do crime em

plenário não gera nulidade, pois é sabido que o instrumento supostamente utilizado para a prática da infração constitui objeto integrante dos autos. Também não se trata de documento ou objeto novo que esteja sujeito ao regramento do artigo 479 do Estatuto Processual Penal. Não há falar-se, portanto, em surpresa ou impedimento em sua apresentação em plenário
. [...] (TJ-GO - APR: 01565918720028090100 LUZIANIA, Relator: DES. LEANDRO CRISPIM, Data de Julgamento: 07/05/2015, 2A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 1791 de 25/05/2015). (grifo nosso)

Quanto a nulidade suscitada pela defesa, qual seja a de cerceamento de defesa pelo indeferimento das provas juntadas (prints de conversas WhatsApp e vídeos). A discussão acerca da não admissibilidade ocorreu por ter sido juntadas as provas
sem serem submetidas a qualquer perícia
, o que se faz necessário porque as conversas podem ser apagadas conforme o desejo do indivíduo, já havendo sido apreciado esse pedido.

Em seguimento, acerca da alegação de nulidade ao direito de silêncio, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “
A menção ao silêncio do acusado, em seu prejuízo, no Plenário do Tribunal do Júri, é procedimento vedado pelo art. 478, II, do CPP.
No entanto, a mera referência ao silêncio do acusado, sem a exploração do tema, não enseja a nulidade
”
(
HC 355000/SP

Relator(a) Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ.

Órgão Julgador – SEXTA TURMA
.
Data do Julgamento - 13/08/2019
.
Data da Publicação/Fonte - DJe 27/08/2019).

No mais, sobre o pedido de fixação da pena-base no mínimo legal e todas as agravantes e causas de aumento no menor patamar possível, segue entendimento de que, na primeira fase, o juízo
a quo
elencou 05 (cinco) circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam: a
culpabilidade
, em decorrência do
acusado ter medidas protetivas em favor da mesma vítima e descumprindo a determinação judicial; a
personalidade

voltada para o crime, pelas mesmas razões alegadas para a culpabilidade; os
motivos do crime

que foram decorrentes de ciúme e a sensação de apossamento da vítima como objeto pessoal; as
circunstâncias

que reduziu as chances de defesa da vítima, por ser em lugar soturno e possuir menos força física; as
consequências do crime

foram agravadas em razão de ter ceifado a vida da vítima com extrema violência atingindo o que lhe havia de mais caro (beleza física), haja vista que era modelo profissional e as facadas foram em maior número no rosto.

Nesse ínterim, não merece prosperar a circunstância judicial desfavorável da personalidade, pois, a mesma fundamentação já foi utilizada para motivar a culpabilidade, sob pena de configurar
bis in idem
. No que tange as demais, mantem-se cabíveis
in casu,
aumentando-se 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, fixando a pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão.

Em segunda fase, o juízo
a quo
reconheceu a atenuante da confissão, realizada extrajudicialmente, para reduzir a pena em 01 (um) ano de reclusão, a qual retifica-se o cálculo para o
quantum
de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses calculados à razão de 1/6 (um sexto). Não subsistem agravantes. Portanto, a pena fixada é de 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Em terceira fase, não subsistem causas de aumento ou diminuição, razão pela qual, mantem-se a pena no mesmo patamar de 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, com base no art. 121, §2°, inc. IV e VI do CPB, a ser cumprido em regime inicialmente fechado, conforme o artigo 33 §§ 1º e 2º, alínea “a”, do mesmo dispositivo legal.

Ante o exposto, conheço e dou parcia provimento do recurso para condenar o apelante nas penas do crime do 121, §2º, incs. VI e VI do CP, às penas de 16 (dezessei anos) e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém-Pa, 25 de outubro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 28/11/2023